Tribunal: TJPA
Processo: 0001874-79.2019.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001874-79.2019.8.14.0069

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCOS ANTONIO DA SILVA BRITO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO POST MORTEM DE MILITAR FALECIDO EM SERVIÇO. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará e pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que reconheceu o direito do autor à revisão do benefício previdenciário, com fundamento na promoção post mortem do militar instituidor da pensão, falecido em serviço em 13/02/2003. A sentença afastou a alegação de prescrição com base no art. 198, I, do Código Civil, considerando que o beneficiário era absolutamente incapaz à época do óbito e que o prazo prescricional iniciou-se apenas quando este completou 16 anos, em 16/01/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência consolidada; (ii) estabelecer se há prescrição do direito à revisão da pensão previdenciária com base em promoção post mortem de militar falecido em serviço, tendo o beneficiário sido absolutamente incapaz à época do óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática é válida quando fundada em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC, especialmente quando os precedentes colacionados tratam de hipóteses idênticas à dos autos, como a promoção post mortem de militar falecido em serviço e a contagem do prazo prescricional em face de absolutamente incapaz.

A prescrição não corre contra absolutamente incapaz, conforme expressamente previsto no art. 198, I, do Código Civil, motivo pelo qual o prazo prescricional só se inicia a partir da cessação da incapacidade, o que, no caso, se deu em 16/01/2018, quando o autor completou 16 anos.

O direito à pensão com base na promoção post mortem do militar falecido em serviço está amparado nas Leis Estaduais nº 5.250/85 e nº 5.251/85, regulamentadas pelo Decreto nº 4.242/86, que garantem aos herdeiros pensão calculada com base nos vencimentos do posto imediatamente superior.

O reconhecimento administrativo do falecimento em serviço do instituidor da pensão constitui reconhecimento do fato gerador do direito à promoção post mortem, sendo indevido o indeferimento administrativo com fundamento exclusivo na prescrição, quando esta não corre contra absolutamente incapaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática é válida quando baseada em jurisprudência consolidada e aplicável ao caso concreto.

O prazo prescricional para o ajuizamento de ação visando à revisão de pensão previdenciária por promoção post mortem não corre contra absolutamente incapaz, iniciando-se apenas com a cessação da incapacidade.

Reconhecido o óbito do militar em serviço, é devido aos herdeiros o benefício previdenciário com base no posto imediatamente superior, nos termos da legislação estadual vigente.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 198, I; CPC, art. 932; Leis Estaduais nº 5.250/85 e 5.251/85; Decreto nº 4.242/86.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC nº 5016310-52.2021.4.04.7100, Rel. Roger Raupp Rios, j. 05.04.2022, 5ª Turma; TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1000718-28.2022.8.26.0060, Rel. Fábio Fresca, j. 11.02.2025; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001874-79.2019.8.14.0069

AGRAVANTES:
ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

AGRAVADO:
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA BRITO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 32841716)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ e IGEPPS
, em face de DECISÃO MONOCRÁTICA ID n. 32260891 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelos agravantes, mantendo a sentença proferida no 1º grau que reconheceu o direito do autor à revisão do benefício previdenciário, com fundamento no direito à promoção post mortem o militar instituidor da pensão, soldado Benilson Valente Brito, falecido em serviço em 13/02/2003, afastando a alegação de prescrição, com fundamento no art. 198, I, do Código Civil, reconhecendo que o prazo prescricional só teve início em 16/01/2018, quando o autor completou 16 anos, na Ação Ordinária de origem.

Preliminarmente, os agravantes levantam ponto referente à ilegalidade do julgamento monocrático em caso, uma vez que a demanda é específica e não se atrela ao caso da jurisprudência colacionada.

No mérito, em suma, os agravantes aduzem que a concessão da promoção
post mortem
depende da comprovação de que o falecimento se deu estritamente "em ato ou em razão do serviço", o que demanda uma análise fática detalhada que não foi suficientemente esgotada.

O agravado apresentou contrarrazões (Conforme ID n. 33288549), defendendo a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos. Alega que a decisão monocrática está em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada, especialmente quanto à inexistência de prescrição em face de absolutamente incapaz, à época do óbito do instituidor da pensão, e à demonstração da morte em serviço.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Aduzem os agravantes que a decisão monocrática em caso não seria cabível, devendo ser proferida a decisão pelo colegiado.

Para fundamentar o argumento, os agravantes destacam que o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a necessidade de análise aprofundada em casos que não se amoldam perfeitamente à jurisprudência consolidada, como seria o caso concreto.

Todavia, o que se verifica nos autos é que a decisão monocrática agravada colacionou jurisprudência diretamente aplicável ao caso concreto, em consonância com o entendimento dominante desta Corte no tocante à promoção post mortem de militar falecido em serviço e à contagem da prescrição em face de absolutamente incapaz. Assim, a tentativa dos agravantes de conferir complexidade excessiva à demanda não se mostra suficiente para afastar a legalidade da decisão monocrática proferida, tampouco para justificar a submissão da matéria ao colegiado, nos termos do art. 932 do CPC.

Transcrevo da decisão impugnada:

“
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. DIB. DATA DO ÓBITO. PRESCRIÇÃO
. A incapacidade registrada afeta não apenas a condição laboral, mas também os próprios atos da vida civil. Como é corrente, a formalização tardia da inscrição de dependente absolutamente incapaz não impede a percepção dos valores que lhe são devidos desde a data do óbito, não obstante os termos do inciso II do artigo 74 da Lei nº 8.213/91, instituído pela Lei nº 9.528/97, pois a parte não pode ser prejudicada pela inércia de seu representante legal, até porque contra ela não corre prescrição, a teor do art. 198, inciso I, do Código Civil c/c os artigos 79 e 103, parágrafo único, da Lei de Benefícios . Desse modo, o benefício é devido (DIB) a partir do óbito do instituidor.

(TRF-4 - AC: 50163105220214047100 RS, Relator.: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 05/04/2022, 5ª Turma)”.

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO MENOR INCAPAZ. BENEFÍCIO DEVIDO DESDE A DATA DO ÓBITO. PROVIMENTO
. I. Caso em Exame 1. Menor impúbere requereu pensão por morte de sua mãe, ex-servidora pública estadual, falecida em 21/07/2020. O benefício foi inicialmente indeferido e, posteriormente, deferido em 02/05/2022, com pagamento a partir do segundo requerimento. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na definição do termo inicial do pagamento da pensão por morte, se a data do óbito ou a data do segundo requerimento administrativo. III. Razões de Decidir 3. A Lei Complementar nº 1 .354/20 estabelece que a pensão por morte é devida desde a data do óbito se requerida dentro dos prazos legais. 4.
A incapacidade civil do beneficiário impede a prescrição, conforme artigo 198, inciso I, do Código Civil, garantindo o direito ao benefício desde a data do óbito
. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento:
"1. A pensão por morte é devida desde a data do óbito quando o beneficiário é absolutamente incapaz. 2. A prescrição não corre contra incapaz."
Legislação Citada: LC nº 1.354/20, art. 19; Código Civil, art. 198, inciso I; Lei 9.099/95, art. 55. Jurisprudência Citada: TJSP, AP. 1004136-61.2022.8 .26.0322, Rel. Cynthia Thome, j. 22 .01.2025; TJSP, 0024977-46.2015.8 .26.0482, Rel. Carlos Monnerat, j. 18 .01.2025.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10007182820228260060 Auriflama, Relator.: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 11/02/2025, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 11/02/2025)”.

Se fossemos destacar cada ponto da jurisprudência que se liga ao caso concreto, grifaríamos todo o texto jurisprudencial. Diante disso, reconheço que a jurisprudência juntada é suficientemente atrelada ao caso em debate, justificando a aplicação da decisão monocrática impugnada.

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR
arguida.

Superada a questão preliminar, passo a apreciar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelos agravantes, mantendo a sentença proferida no 1º grau que reconheceu o direito do autor à revisão do benefício previdenciário, com fundamento no direito à promoção post mortem o militar instituidor da pensão, soldado Benilson Valente Brito, falecido em serviço em 13/02/2003, afastando a alegação de prescrição, com fundamento no art. 198, I, do Código Civil, reconhecendo que o prazo prescricional só teve início em 16/01/2018, quando o autor completou 16 anos, na Ação Ordinária de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32260891):

“(...)
DECIDO
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

A controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição do fundo de direito, e à consequente revisão da pensão com base na promoção post mortem do instituidor do benefício.

O apelado é filho do falecido soldado Benilson Valente Brito, morto em serviço. O direito à promoção post mortem está expressamente previsto nas Leis Estaduais nº 5.251/85 e nº 5.250/85, e regulamentado pelo Decreto nº 4.242/86. O art. 77 da Lei nº 5.251/85 dispõe:

"Os Policiais-Militares mortos em campanha ou ato de serviço [...] deixarão a seus herdeiros pensão correspondente aos vencimentos integrais do posto ou graduação imediatamente superior."

A própria Administração reconheceu, em sede administrativa, a ocorrência do fato gerador da promoção (morte em serviço), indeferindo o pleito tão somente sob o fundamento de prescrição.

Contudo, o apelado, nascido em 16/01/2002, era absolutamente incapaz na data do falecimento (13/02/2003), razão pela qual o prazo prescricional quinquenal teve início somente em 16/01/2018, quando completou 16 anos, nos termos do art. 198, I, do Código Civil.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. DIB. DATA DO ÓBITO. PRESCRIÇÃO. A incapacidade registrada afeta não apenas a condição laboral, mas também os próprios atos da vida civil. Como é corrente, a formalização tardia da inscrição de dependente absolutamente incapaz não impede a percepção dos valores que lhe são devidos desde a data do óbito, não obstante os termos do inciso II do artigo 74 da Lei nº 8.213/91, instituído pela Lei nº 9.528/97, pois a parte não pode ser prejudicada pela inércia de seu representante legal, até porque contra ela não corre prescrição, a teor do art. 198, inciso I, do Código Civil c/c os artigos 79 e 103, parágrafo único, da Lei de Benefícios . Desse modo, o benefício é devido (DIB) a partir do óbito do instituidor.

(TRF-4 - AC: 50163105220214047100 RS, Relator.: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 05/04/2022, 5ª Turma)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO MENOR INCAPAZ. BENEFÍCIO DEVIDO DESDE A DATA DO ÓBITO. PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Menor impúbere requereu pensão por morte de sua mãe, ex-servidora pública estadual, falecida em 21/07/2020. O benefício foi inicialmente indeferido e, posteriormente, deferido em 02/05/2022, com pagamento a partir do segundo requerimento. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na definição do termo inicial do pagamento da pensão por morte, se a data do óbito ou a data do segundo requerimento administrativo. III. Razões de Decidir 3. A Lei Complementar nº 1 .354/20 estabelece que a pensão por morte é devida desde a data do óbito se requerida dentro dos prazos legais. 4. A incapacidade civil do beneficiário impede a prescrição, conforme artigo 198, inciso I, do Código Civil, garantindo o direito ao benefício desde a data do óbito. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A pensão por morte é devida desde a data do óbito quando o beneficiário é absolutamente incapaz. 2. A prescrição não corre contra incapaz." Legislação Citada: LC nº 1.354/20, art. 19; Código Civil, art. 198, inciso I; Lei 9.099/95, art. 55. Jurisprudência Citada: TJSP, AP. 1004136-61.2022.8 .26.0322, Rel. Cynthia Thome, j. 22 .01.2025; TJSP, 0024977-46.2015.8 .26.0482, Rel. Carlos Monnerat, j. 18 .01.2025.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10007182820228260060 Auriflama, Relator.: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 11/02/2025, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 11/02/2025)

A ação foi ajuizada em 2019, portanto dentro do prazo prescricional, afastando-se qualquer alegação de decadência ou prescrição, seja do fundo de direito, seja de parcelas pretéritas. A tese recursal encontra-se superada pela própria legislação e consolidada jurisprudência, inclusive com precedentes deste Egrégio Tribunal reconhecendo o direito à promoção post mortem e seus efeitos previdenciários.

Diante disso, mantenho a sentença que julgou procedente a ação.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelos agravantes neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que reconheceu o direito do autor e afastou a prescrição em caso.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelos agravantes, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Adentrando o mérito do recurso em caso, no tocante à alegação de que o direito teria nascido com o óbito do policial militar em 2003, não há como acolher a tese recursal. O ordenamento jurídico brasileiro veda a contagem do prazo prescricional contra os absolutamente incapazes, como é o caso dos autos.

Além disso, o reconhecimento da morte em serviço consta do próprio processo administrativo instaurado pela Administração Pública, que, embora tenha indeferido o pedido, o fez exclusivamente sob o argumento de prescrição, não havendo controvérsia fática a respeito da ocorrência do fato gerador da promoção post mortem.

É como se menciona na decisão monocrática impugnada, conforme o seguinte trecho:

“(...)
A própria Administração reconheceu, em sede administrativa, a ocorrência do fato gerador da promoção
(morte em serviço), indeferindo o pleito tão somente sob o fundamento de prescrição”.

Diante disso, o argumento levantado quanto à inocorrência do fato gerador resta superado, uma vez que a própria Administração Pública reconheceu o acontecimento e os elementos necessários à sua caracterização. O indeferimento administrativo do pleito baseou-se unicamente na alegação de prescrição. Afastada essa preliminar, subsiste apenas o contexto fático já admitido pela Administração, de modo que não há óbice ao reconhecimento do direito do autor, especialmente considerando que, à época do óbito do instituidor do benefício, era menor absolutamente incapaz, não sendo alcançado pelos efeitos da prescrição.

Destarte, a partir dos elementos elencados, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 32260891, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 19/02/2026